Tribunal: TJDFT
Processo: 0766166-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE ECONÔMICA. PRECLUSÃO LÓGICA PELO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECISÃO MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DEFINITIVA. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Agravo interno interposto pelo genitor contra decisão que manteve a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida, diante da comprovação de capacidade financeira e da ocorrência de preclusão lógica pelo recolhimento voluntário do preparo.
2. Apelações cíveis interpostas pela menor, que pleiteia majoração da pensão para dois salários-mínimos e inclusão das sessões de psicanálise, e pelo genitor, que requer redução do valor fixado ou dedução do plano de saúde da obrigação alimentar.
II. Questão em discussão:
3. A controvérsia recursal consiste em saber acerca (i) da possibilidade de restabelecimento da gratuidade de justiça; (ii) da majoração da pensão e inclusão de despesas adicionais; e (iii) da redução do valor fixado ou dedução do plano de saúde.
III. Razões de decidir:
4. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de prova em contrário.
5. Após a instrução dos autos, relatórios fiscais e bancários evidenciaram movimentação financeira incompatível com a alegada vulnerabilidade, justificando a revogação do benefício concedido inicialmente ao genitor apelante.
6. Ademais, o apelante recolheu espontaneamente o preparo recursal, ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica, caracterizando a preclusão lógica.
7. No mérito, a fixação dos alimentos observou o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, garantindo subsistência digna da alimentanda sem comprometer a capacidade do alimentante.
8. As despesas dos filhos devem ser compatíveis com a condição social dos pais, não podendo ser aferidas com base em padrão assumido por avós.
9. A escolha unilateral por atendimento com profissionais não credenciados pelo plano de saúde não impõe ao outro genitor obrigação adicional, salvo prova de inexistência de alternativa na rede credenciada.
10. A superveniência do dever de prestar alimentos a outro filho não justifica, por si só, a redução da obrigação anteriormente fixada.
11. Ausente prova de alteração substancial da situação econômica ou de necessidade excepcional, inviável a majoração ou redução pretendida.
IV. Dispositivo:
12. Agravo interno conhecido e não provido. Apelações cíveis conhecidas e não providas.